Tribunal: STF
Processo: ARE 1571876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E CÁRCERE PRIVADO DE ADOLESCENTE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INSURGÊNCIA DO QUERELANTE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO-CONHECIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. REQUERIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUÍA ACESSO ÀS PROVAS, TENDO EM VISTA QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL NEGOU O FORNECIMENTO DAS IMAGENS AUDIOVISUAIS, ALÉM DE NÃO TER CONSEGUIDO REGISTRAR O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. NÃO-CONSTATAÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TAIS DILIGÊNCIAS, TAMPOUCO REQUEREU AO JUÍZO “A QUO” A PRODUÇÃO DE REFERIDAS PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECORRENTE QUE UNICAMENTE NARROU, NA QUEIXA-CRIME, CONDUTAS PRATICADAS PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SEM DEMONSTRAR QUE REFERIDO FUNCIONÁRIO TENHA AGIDO POR ORDEM DO GERENTE OU ATENDENDO ORIENTAÇÃO DO SUPERMERCADO. FATOS QUE FORAM ATRIBUÍDO AOS RECORRIDOS, TÃO-SOMENTE PORQUE OCORRERAM DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE LEVA À REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEIXA-CRIME QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE EVIDENCIASSEM QUEM ERA O GERENTE DO SUPERMERCADO NA ÉPOCA DOS FATOS. ARQUIVOS AUDIOVISUAIS ANEXADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO CONSTITUEM INDÍCIOS DOS CRIMES NARRADOS NA QUEIXA-CRIME, EM TESE, COMETIDOS PELOS RECORRIDOS. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS, INCLUSIVE RECURSAIS, DE OFÍCIO, AOS DEFENSORES DOS RECORRIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente